Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600312-11.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou as contas de campanha de candidata a vereadora
nas Eleições Municipais de 2024, aprovando-as com ressalvas e determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, em razão da omissão de registro de honorários advocatícios e contábeis.
2. A recorrente alega que os honorários foram pagos pelo candidato da chapa majoritária e que não
constituem doações estimáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência de registro dos honorários advocatícios
e contábeis na prestação de contas da candidata configura irregularidade que enseja a devolução de valores
ao erário, considerando que foram pagos pelo candidato da chapa majoritária; e (ii) se a apresentação
extemporânea de documentos comprobatórios pode ser admitida para afastar a determinação de
recolhimento, evitando o enriquecimento sem causa da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de doações estimáveis relativas aos serviços prestados por contador e advogado dispensa o
registro na prestação de contas do donatário, conforme entendimento desta Corte.

Num. 44756032 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505148300000043693643
Número do documento: 25101014505148300000043693643
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:29:48
5. O art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos assumidos pelo partido e
utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados pelo doador como despesas
financeiras e como transferências de recursos estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio,
porém excepciona os decorrentes de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja,
dispensa-se a individualização nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
6. Ainda que a apresentação dos documentos seja extemporânea, é possível o seu recebimento para afastar a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da União,
desde que apresentados na primeira oportunidade de manifestação na instância recursal e que sejam
suficientes para comprovar o alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecid

Inteiro teor:
13/10/2025
Número: 0600312-11.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600312-
11.2024.6.16.0040, que julgou aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas por Ariana
Casagrande Dias. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.387,88
(mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), referente a honorários contábeis e
advocatícios configurados como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), conforme disposto
no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais da requerente
Ariana Casagrande Dias, candidata a vereadora pelo Partido União no município de Primeiro de
Maio, referente as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista
que, houve omissão das despesas com serviços de advogado e contador, as quais se caracterizam
como recursos de origem não identificada. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARIANA CASAGRANDE DIAS (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44756032
10/10/2025
14:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44756032 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505148300000043693643
Número do documento: 25101014505148300000043693643
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:29:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.563

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600312-
11.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ARIANA CASAGRANDE DIAS
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou as contas de campanha de candidata a vereadora
nas Eleições Municipais de 2024, aprovando-as com ressalvas e determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, em razão da omissão de registro de honorários advocatícios e contábeis.
2. A recorrente alega que os honorários foram pagos pelo candidato da chapa majoritária e que não
constituem doações estimáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência de registro dos honorários advocatícios
e contábeis na prestação de contas da candidata configura irregularidade que enseja a devolução de valores
ao erário, considerando que foram pagos pelo candidato da chapa majoritária; e (ii) se a apresentação
extemporânea de documentos comprobatórios pode ser admitida para afastar a determinação de
recolhimento, evitando o enriquecimento sem causa da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de doações estimáveis relativas aos serviços prestados por contador e advogado dispensa o
registro na prestação de contas do donatário, conforme entendimento desta Corte.

Num. 44756032 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505148300000043693643
Número do documento: 25101014505148300000043693643
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:29:48
5. O art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos assumidos pelo partido e
utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados pelo doador como despesas
financeiras e como transferências de recursos estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio,
porém excepciona os decorrentes de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja,
dispensa-se a individualização nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
6. Ainda que a apresentação dos documentos seja extemporânea, é possível o seu recebimento para afastar a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da União,
desde que apresentados na primeira oportunidade de manifestação na instância recursal e que sejam
suficientes para comprovar o alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação de recolhimento de valores
referentes aos honorários advocatícios e contábeis, mantida a aprovação com ressalvas das contas.
Tese de Julgamento: 1. O pagamento de honorários advocatícios e contábeis pelo candidato da chapa
majoritária em benefício de candidatos proporcionais dispensa o registro individualizado na prestação de
contas destes últimos, desde que devidamente comprovado o repasse. 2. A apresentação extemporânea de
documentos pode ser admitida para afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário, visando
evitar o enriquecimento sem causa da União, desde que observados os requisitos de tempestividade na
instância recursal e suficiência probatória.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023; TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022; RECURSO
ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44756032 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505148300000043693643
Número do documento: 25101014505148300000043693643
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:29:48

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de
Ariana Casagrande Dias, candidata a vereadora pelo partido UNIÃO no município de Primeiro de
Maio/PR, aprovadas com ressalvas e com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 1.387,88 (id. 44652752), em virtude de omissão no registro dos honorários
advocatícios e contábeis.
Apresentados Embargos de Declaração pela candidata (id 44653786), foram rejeitados em
decisão id 44653795.
Inconformada, a prestadora recorreu, pedindo a reforma parcial da sentença no sentido de afastar
a devolução de recursos (id.44653803), argumentando que os honorários contábeis e
advocatícios foram pagos pelo candidato da chapa majoritária e não constituem doações
estimáveis e que os recursos de fonte vedada decorreu em razão da coligação firmada em
convenção. Junta contrato, declaração e nota fiscal com cheque cruzado, referentes aos serviços
advocatícios (ids 44653808, 44653804 e 44653807) e contrato, declaração e nota fiscal com
cheques cruzados, referentes aos serviços contábeis (ids 44653809, 44653805 e 44653806).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
apresentado (id.44702854).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão de embargos declaratórios foi publicada
no DJE nº 140, fls. 299/301, do dia 24/07/2025 (quinta-feira) e as razões foram protocoladas no
dia 28/07/2025 (id. 44653803).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, a recorrente apresentou contrato de prestação de serviços
advocatícios e declaração do profissional (ids 44653808 e 44653804 ), contrato de prestação de
serviços contábeis e declaração do respectivo profissional (id 44653809 e 44653805), nota fiscal
referente a serviços advocatícios e cheque nominal cruzado (id 44653807) e nota fiscal referente
a serviços de contabilidade e cheques nominais cruzados (id 44653806), os contratos e notas
fiscais extraídos dos autos de prestação de contas eleitorais de Bruno Eduardo Santa Rosa
Bauermamm Estevam de nº 0600395-27.2024.6.16.0040.
Ocorre que a oportunidade para apresentar documentos já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:

Num. 44756032 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505148300000043693643
Número do documento: 25101014505148300000043693643
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:29:48
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de

Num. 44756032 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505148300000043693643
Número do documento: 25101014505148300000043693643
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:29:48
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber o
documento apresentados pela recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
As contas discutidas nos presentes autos foram apresentadas, inicialmente, com o valor de
movimentação de R$ 220,00, totalmente com recursos estimados (id. 44653768), com origem no
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) do candidato à eleição majoritária.
As contas foram desaprovadas pelo juízo a quo, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 1.387,88 (id. 44653780), em virtude de omissão no registro dos
honorários advocatícios e contábeis e ausência de extratos bancários.
A recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença, solicitando sua reforma parcial para
afastar a devolução de recursos, alegando que os honorários contábeis e advocatícios foram
pagos pelo candidato da chapa majoritária e não constituem doações estimáveis, e, ainda,
argumenta que quanto ao "montante dados como recursos de fonte vedada, não merece
prosperar, considerando que o recebimento decorreu do candidato majoritário aos demais da
proporcional, sendo a coligação majoritária devidamente firmada em convenção" (id 44653803).
Com relação ao argumento referente a recurso de fonte vedada, deixo de analisar já que não foi
objeto de condenação na sentença que afastou a irregularidade (id 44653780):
A Análise Técnica das contas identificou, em parecer conclusivo, supostas irregularidades no
uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC). Foi constatado
que a verba destinada à candidatura de Bruno Eduardo Santa Rosa Baurmamm Estevam foi
utilizada para cobrir despesas que também beneficiaram Ariana Casagrande Dias e outros
candidatos. Contudo, essa utilização está em conformidade com a legislação eleitoral, uma vez
que os os candidatos pertencem ao mesmo partido, conforme os §§ 1º e 2º do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que permite o repasse de recursos dentro de uma mesma
agremiação partidária.
Portanto, a discussão reside unicamente na necessidade de registro e comprovação da origem do
custeio dos profissionais da advocacia e de contabilidade em prestação de contas e se esta
comprovação foi efetivamente realizada nos autos, afastando a eventual incidência de

Num. 44756032 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505148300000043693643
Número do documento: 25101014505148300000043693643
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:29:48
recebimento de recursos de origem não identificada.
A recorrente informou a origem dos recursos em nota explicativa em prestação de contas
retificadoras apresentadas em 03 de junho de 2025 (id 44653766).
Em sentença, proferida em 04 de julho de 2025, houve o reconhecimento de existência de
Recurso de Origem Não Identificada - RONI, relativos à ausência dos registros dos honorários
mencionados. Para quantificar o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, o Juízo de Primeiro
Grau adotou média aritmética simples dos valores efetivamente declarados e comprovados por
candidatos ao cargo de vereador, resultando na condenação ao recolhimento de R$ 1.387,88 (id
44653780).
No objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios apresentados junto ao recurso (id
44653808) observa-se a seguinte segregação de valores e serviços:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: O presente contrato tem como objeto a contratação do
contratado para a prestação de assessoria jurídica ao contratante no âmbito das eleições
municipais de 2024.
A - R$ 6.000,00 (Seis mil reais) para a prestação de contas do Candidato Contratante; do
Partido União Brasil, e dos Candidatos a Vereadores do Partido União Brasil de Primeiro de
Maio-Pr.
B - R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) para a prestação de contas dos partidos coligados na
majoritária e dos candidatos a Vereadores dos respectivos partidos. (Federação
PSBB/CIDADANIA, Democracia Crista - DC, Novo e Avante).
Da mesma forma, o contrato dos serviços contábeis (id 44653809) discrimina a prestação e
valores pagos de forma semelhante:
Parágrafo Primeiro: A prestação dos serviços contratados abarca a prestação de contas
decorrentes do pleito, sendo:
A-R$ 3.000,00 (três mil reais) para a prestação de contas do Candidato Contratante; do Partido
União Brasil, e dos Candidatos a Vereadores do Partido União Brasil de Primeiro de Maio-Pr.
B-R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a prestação de contas dos partidos coligados na majoritária e
dos candidatos a Vereadores dos respectivos partidos. (Federação PSBB/CIDADANIA,
Democracia Crista - DC, Novo e Avante).
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que "o recebimento de doações estimáveis
relativas aos serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na prestação de
contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é efetuado diretamente pelo candidato,
deverá ser declarado, inobstante a despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta
de esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões recursais, sobre o
responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e advocacia prestados à campanha da
candidata compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo

Num. 44756032 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505148300000043693643
Número do documento: 25101014505148300000043693643
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:29:48
Fogaça, DJE 13/02/2025].
Do excerto, extraem-se dois pontos importantes. Primeiro, o de que o recebimento dessas
doações estimáveis dispensa o registro na prestação de contas do donatário; segundo, a
possibilidade de que o esclarecimento seja realizado até as razões recursais. No presente caso,
ainda em primeiro grau, a prestadora afirmou que as despesas em questão haviam sido
suportadas pelo candidato a eleição majoritária (id.44653766).
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
Portanto, foi constatado o registro de pagamento de advogado e contador pelo candidato a
eleição majoritária o que, aliado à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e as informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade assentada em primeiro grau.
Nesse prisma, conquanto os novos documentos não tenham o condão de excluir as
irregularidades dada a sua manifesta extemporaneidade, é possível seu recebimento para afastar
a determinação de devolução ao Tesouro Nacional pois, conforme jurisprudência já colacionada e
em que pese a impossibilidade de afastamento das ressalvas à aprovação das contas, os
documentos apresentados são suficientes para afastar a condenação ao ressarcimento dos
valores, evitando o enriquecimento sem causa da União.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a
determinação de recolhimento de valores referentes aos honorários advocatícios e contábeis,
mantida a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600312-
11.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ARIANA CASAGRANDE DIAS - Advogado do(a) RECORRENTE:
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA

Num. 44756032 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505148300000043693643
Número do documento: 25101014505148300000043693643
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/10/2025 13:29:48
ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025